Tribunal: STF
Processo: ARE 1236201
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA MEDIDA. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA PELO JUÍZO CRIMINAL. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA”. (eDOC 6, p. 3)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput; e 40, caput, do texto constitucional. (eDOC 9, p. 3)
    Alega-se que o ato de aposentadoria não se destina a acobertar irregularidades cometidas pelo servidor quando no efetivo exercício do cargo. Diante disso, defende-se a constitucionalidade da pena de cassação da aposentadoria, mesmo ante o caráter contributivo do regime previdenciário. (eDOC 9, p. 12-13)
    Nesse sentido, argumenta-se que a perda da aposentadoria não acarreta locupletamento ilícito do Estado, pois o tempo de contribuição pode ser levado para o RGPS e o não pagamento do benefício é decorrência do ato culposo ou doloso do servidor, não cabendo à sociedade arcar com as consequências dele oriundas. (eDOC 9, p. 18)
    Ademais, afirma-se não haver razão jurídica e moral que justifique a utilização do direito à aposentadoria como causa de exclusão da punibilidade, tornando o servidor imune a qualquer sanção que decorra do exercício irregular de suas atribuições na ativa. (eDOC 9, p. 16)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido: óbice da Súmula 283. Vencida a preliminar, o parecer é pelo provimento do agravo e do recurso extraordinário”. (eDOC 31)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Primeiramente, verifico que o Tribunal de origem sequer adentrou no mérito da discussão acerca da utilização indevida da aposentadoria de servidor como excludente da punibilidade relativa à condenação por crime de tortura; ou tampouco acerca da inexistência de locupletamento do Estado com a cassação da aposentadoria, já que as contribuições previdenciárias do servidor podem ser levadas para o Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 
    No caso, o Colegiado consignou tão somente a necessidade de instauração de processo administrativo para a cassação da aposentadoria, não sendo este um efeito automático da sentença condenatória por ausência de previsão legal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A aposentadoria do impetrante, POR INVALIDEZ, foi deferida em 31/12/2003 (doc. de ordem 07) e cassada em 09/03/2018, "...em cumprimento ao acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 1.0028.02.000141-9/001" (doc. de ordem 06). 
Este acórdão, de Relatoria do Exmo. Des. Kildare Carvalho, negou provimento ao recurso do impetrante e manteve a integralidade da r. sentença de origem.  
A r. sentença (doc. de ordem 08) julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu "...nas sanções do artigo 1º, I, "a", c/c parágrafo 4º, I, c/c parágrafo 7º, da Lei 9.455 de 1997" (fls. 13 - doc. de ordem 08). Fixou a pena do impetrante em 03 anos e 06 meses de reclusão, com regime inicial fechado (fls. 15 - doc. de ordem 08). 
Nos termos da Lei 9.455/97, que trata do crime de tortura:
    (...) 
    Data vênia, a lei não prevê, de forma automática, a cassação da aposentadoria por invalidez deferida ao agente público. E, no caso, nem o Juiz monocrático, nem este Tribunal, determinaram a aplicação da penalidade.
    (...)
    Não se trata da (in)constitucionalidade da Lei 5.406/69, mas sim de haver necessidade da instauração de processo administrativo para a cassação da aposentadoria, não sendo este um efeito automático da sentença condenatória por ausência de previsão legal.” (eDOC 6, p. 10, 12 e 19) (Grifei)
    Nesse contexto, sublinho que o art. 1º, §5º, da Lei 9.455/1997 dispõe in verbis:
    “Art. 1º Constitui crime de tortura:
    I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:
    a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;
    (...)
    § 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.” (Grifei)
    Assim, importa sublinhar que o deslinde da causa não dispensa a análise da contrariedade do princípio da legalidade ao impor cassação de aposentadoria como efeito automático do crime de tortura, sanção esta não prevista na lei.
    Portanto, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE TORTURA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PERDA DO CARGO. PENA ACESSÓRIA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. As partes recorrentes se limitam a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.455/1997) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. ‘A tortura, tipificada pela Lei 9.455/1997, é considerada crime comum, mesmo quando praticada por militar, tendo por efeito necessário e automático da condenação a perda do cargo, função ou emprego público a que o agente estiver investido’. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE-AgR 1.105.783, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2018)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Demissão. Legalidade do processo administrativo disciplinar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1148248 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.11.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente